Tribunal: TJES
Processo: 0017586-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017586-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ROBERTO RAIDMANN JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DA
CONTRADIÇÃO/OMISSÃO
. OCORRÊNCIA
VERIFICADA
.
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

2. Verificada a ocorrência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do v. Acórdão, os aclaratórios devem ser conhecidos e acolhidos, a fim de estabelecer a reprimenda final dos ora embargantes em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0017586-86.2017.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTES: JOSENIR PEREIRA DE SOUZA E ROBERTO RAIDMANN JUNIOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interposto por
JOSENIR PEREIRA DE SOUZA
e
ROBERTO RAIDMANN JUNIOR
, em face do v. Acórdão de id. 9094895, cuja relatoria coube ao em. Desembargador Willian Silva e que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos do órgão ministerial e dos ora embargantes.

Sustenta no id. 9141859, a existência do vício da contradição/omissão na decisão combatida, sob o argumento de que, embora tenha constado da fundamentação do voto a pena definitiva dos acusados de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no dispositivo a reprimenda foi redimensionada para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a
correção
, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

Após analisar detidamente a decisão combatida, verifico que razão assiste ao embargante, uma vez que no aspecto apontado nos aclaratórios, o v. Acórdão, de fato, mostra-se contraditório.

Na hipótese, a pena definitiva de ambos os acusados foi fixada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

No entanto, no dispositivo do v. Acórdão, o em. Desembargador relator constou o importe arbitrado na primeira fase dosimétrica, ou seja, a pena base de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Assim, verificada a contradição entre a fundamentação do apelo e seu dispositivo necessária a correção, a fim de estabelecer a reprimenda final dos ora embargantes em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Desse modo, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para dar provimento aos aclaratórios.